Tribunal: TJMT
Processo: 0012307-08.2018.8.11.0055
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012307-08.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GERALDO SATURNINO DE SOUZA - CPF: 398.260.231-91 (EMBARGADO), MARCOS CARDOZO DALTO - CPF: 973.804.151-15 (ADVOGADO), BRUNO RAMIEW CARVALHO SOUZA - CPF: 017.675.791-01 (ADVOGADO), GUNDHER GOMES DUARTE - CPF: 702.098.121-68 (ADVOGADO), CONCEICAO ALVES MIRANDA - CPF: 488.753.091-91 (EMBARGANTE), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DEL GROSSI - CPF: 197.324.579-53 (ADVOGADO), ROBERTO MIRANDA - CPF: 830.369.971-72 (EMBARGANTE), APARECIDA MARTINS AZALINA - CPF: 021.721.571-80 (EMBARGANTE), GERALDO SATURNINO DE SOUZA - CPF: 398.260.231-91 (EMBARGANTE), BRUNO RAMIEW CARVALHO SOUZA - CPF: 017.675.791-01 (ADVOGADO), MARCOS CARDOZO DALTO - CPF: 973.804.151-15 (ADVOGADO), APARECIDA MARTINS AZALINA - CPF: 021.721.571-80 (EMBARGADO), CONCEICAO ALVES MIRANDA - CPF: 488.753.091-91 (EMBARGADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), ROBERTO MIRANDA - CPF: 830.369.971-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES –
RECURSO REJEITADO
.

1- De acordo com o STJ,
“a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão”
. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.041.164/DF). O erro material, por sua vez,
" é aquele decorrente de evidentes e claros equívocos cometidos pelo órgão julgador, nos quais inexiste reapreciação de questões e de prolação de nova decisão."
(REsp 1.987.106/BA).

2- Nas palavras do Ministro Herman Benjamin,
“o recurso de Embargos de Declaração não é via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, ainda que demonstrado, não lhes sendo atribuível eficácia infringente se ausentes omissão, obscuridade ou contradição.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.891.517/BA).

3- Na hipótese, apesar de o Embargante alegar a existência de erro material ou contradição, seus argumentos não dizem respeito a esses vícios, mas a suposto erro de julgamento, pois no entender do Recorrente a Câmara não analisou corretamente as razões do Recurso de Agravo Interno e equivocou-se quando não o conheceu.

4- O Recurso de Agravo Interno não foi conhecido, porque interposto depois da decisão em que não conheci do Recurso de Apelação, diante da sua deserção. É assente no STJ o entendimento de que
“é deserto o recurso quando a parte recorrente, intimada efetuar o recolhimento do preparo, não cumpre a diligência no prazo fixado”
. (AgInt no AREsp n. 2.064.741/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Geraldo Saturnino de Souza
em virtude do Acórdão de Id. 166030178 que, por unanimidade, não conheceu do Recurso de Agravo Interno por ele interposto.

O Embargante alega a existência de erro material ou contradição.

Aduz que o Acórdão
“ignorou completamente o conteúdo do Recurso de Agravo Interno”
.

Afirma que esta Relatora
“não leu o Recurso, lamentavelmente.”

Assevera que recorreu da decisão de Id. 155432677, ou seja, daquela proferida em 25/01/2023, na qual revoguei os benefícios da gratuidade e determinei que fosse intimado para pagar o preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

De outro norte, alega que a decisão de Id. 157278159 (na qual não conheci do Recurso de Apelação, por considera-lo deserto), foi proferida prematuramente, antes do término do prazo recursal do
decisum
que revogou a gratuidade e determinou que recolhesse o preparo.

Com esses fundamentos, requer seja corrigido o erro material ou contradição, para que o Agravo Interno seja analisado pelo Colegiado.

Contraminuta no Id. 167916687.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Desde logo deve ser ressaltado que o Recurso de Embargos de Declaração não se presta para o simples rejulgamento da causa.

Com efeito, é cediço que este Recurso Aclaratório tem natureza particular. Seu objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, omissão, contradição ou para corrigir erro material.

Quanto aos dois últimos vícios, é pertinente rememorar que
“
a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final
, o
u seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão
”
. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.041.164/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 10/5/2023). (sem grifos no original)

Por sua vez,
"
o erro material é aquele decorrente de evidentes e claros equívocos cometidos pelo órgão julgador, nos quais

inexiste reapreciação de questões e de prolação de nova decisão
."
(REsp 1.987.106/BA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 05/05/2022). (sem grifos no original)

Ou seja, “
é aquele aferível prima facie, revelando-se, de imediato, o
descompasso entre o pensamento do julgador e a sua manifestação
no pronunciamento judicial”.
(AgInt no AREsp n. 2.002.598/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). (sem grifos no original)

Na hipótese, sob o pretexto de que no Acórdão embargado há “erro material ou contradição”, o Embargante pretende a reforma do julgado. Aliás, conforme se extrai da leitura das razões recursais, o Recorrente sequer indica onde estaria o erro material para que fosse possível a sua correção, muito menos a contradição interna.

Em verdade, a leitura dos argumentos do Embargante deixa evidente que sustenta suposto erro de julgamento, pois no entender do Recorrente a Câmara não analisou corretamente o que foi aduzido nas razões do Recurso de Agravo Interno e equivocou-se quando não o conheceu.

Aliás, inclusive tem o desplante de afirmar que não li as razões recursais.

Em 25/01/2023, proferi decisão em que revoguei os benefícios da gratuidade e determinei que fosse intimado para recolher o preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Aquele
decisum
foi disponibilizado no DJEN de 26/01/2023.

O Recorrente não recolheu o preparo no prazo assinalado
, não manifestou nos autos e, depois que foi declarada a deserção do Recurso de Apelação, interpôs o Recurso de Agravo Interno no intuito de reformar a decisão em que revoguei a gratuidade.

Dessa forma, o Recurso de Agravo Interno não foi conhecido, já que interposto depois da decisão em que não conheci do Recurso de Apelação, diante da sua deserção.

Aliás, é assente no STJ o entendimento de que
“é deserto o recurso quando a parte recorrente, intimada efetuar o recolhimento do preparo,
não cumpre a diligência no prazo fixado
”
. (AgInt no AREsp n. 2.064.741/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022). (sem grifos no original)

Assim, não há qualquer erro material e/ou contradição no Acórdão objeto da embargalidade, o que o Recorrente pretende é a reforma do julgado, para que seja conhecido o Recurso de Agravo Interno, dando-lhe provimento e, desse modo, reformada a decisão em que revoguei os benefícios da justiça gratuita, quando na verdade o Recurso de Apelação já foi julgado deserto.

Não se pode olvidar que de acordo com a orientação pacífica do STJ,
“o recurso de Embargos de Declaração não é via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, ainda que demonstrado, não lhes sendo atribuível eficácia infringente se ausentes omissão, obscuridade ou contradição.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.891.517/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 12/4/2022).

Logo, o descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração que, conforme já exposto neste voto, servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida.

Diante do exposto,
rejeito o Recurso Aclaratório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023